Tribunal: TJMT
Processo: 1032642-39.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032642-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA RONCADA DE FREITAS KROETZ - CPF: 029.398.951-63 (APELADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
- VÍCIOS DE QUALIDADE NÃO SANADOS NO PRAZO –
VÁRIOS RETORNOS PARA CONSERTO - EXTRAPOLAÇÃO DO RAZOÁVEL - PREJUÍZO MORAL VERIFICADO
- REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – NOTAS FISCAIS PAGAS PELA GARANTIA DO FABRICANTE – DANOS MATERIAIS AFASTADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo garantia ao produto, o prazo da decadência de 90 dias estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, tem seu início a partir do término do prazo da garantia.

Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, a Ação se submete à prescrição quinquenal, e não à decadência

"Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido." (REsp 1632762/AP).

O valor da reparação deve ser arbitrado com observância às especificidades do caso concreto e ao disposto no artigo 944 do Código Civil. Tem de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada da seguinte forma:

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido inicial formulado por NATHALIA RONCADA DE FREITAS para condenar solidariamente os Requeridos CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA restituir ao autor os valores por ele despendidos com o reparo do veículo, qual seja, R$ 5.147,93 (cinco mil cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), que deverá ser corrigido (INPC) desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do presente decisum.

Face a sucumbência mínima da parte Autora, CONDENO, a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

A apelante alega que a sentença é omissa no que tange ao reparo efetuado em garantia, sem custos a apelada.

Diz que o termo inicial para fluência de prazo decadencial é o surgimento do problema, e nesse caso, a demanda foi ajuizada em 24/07/2019, ou seja, após mais de 3 anos do suposto vício ocorrido, ultrapassado o prazo de 90 dias.

Pugna pela extinção da ação, com resolução do mérito, ante a ocorrência da decadência.

Afirma que procedeu com o devido reparo do veículo dentro do prazo legal de 30 dias, logo não houve qualquer conduta ilícita por sua parte.

Aduz que não é cabível a indenização pelo dano material porque os custos de reparos não foram pagos pela consumidora, mas se deram em garantia do fabricante, e nesse sentido, ela não comprovou o efetivo dano.

Defende que inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Subsidiariamente, pede redução dessa verba.

Pugna pela condenação recíproca na proporção que cada uma sucumbiu.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar as requeridas a restituir à autora os valores por ela despendidos com o reparo do veículo (R$ 5.147,93), corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Com condenação das requeridas ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita, inicialmente, a prejudicial de mérito de decadência, uma vez que a ação teria sido ajuizada mais de 3 anos do suposto vício ocorrido, ultrapassados os 90 dias estabelecidos pelo CDC.

Convém ressaltar que o prazo decadencial só inicia após o prazo de garantia contratual. E nesse caso, é incontroverso que a autora, em 23/07/2013, adquiriu o veículo Ford New Fiesta Hatch Br Fles, cor branca, 2014/2014, chassi 9BFDZD55P6EB727417, com três anos de garantia, e os vícios foram constatados pelo menos em 03/02/2015 (quando foi a primeira ordem de serviço por reclamação da embreagem).

E conforme documento de Id.147342710, a própria Ford, ao identificar problemas de transmissão com os carros de sua frota, estenderam a cobertura da garantia para 10 anos, exatamente o caso da parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÕES - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO QUE APRESENTOU DEFEITO UM MÊS APÓS A AQUISIÇÃO - INÍCIO DA DECADÊNCIA A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL

-

DECADÊNCIA AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE NÃO DESCONSTITUÍDA - REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO NOVO CPC) - A RESCISÃO DO CONTRATO E A RESTITUIÇÃO PARA A COMPRADORA DO VALOR QUE PAGOU PELA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL, IMPÕE A ELA, COMPRADORA, A OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO -

INÍCIO DOS JUROS DE MORA EM RESTITUIÇÃO DE VALORES A PARTIR DA CITAÇÃO - APELAÇÕES DESPROVIDAS - SENTENÇA MANTIDA.
Em casos em que for dada garantia ao produto, o prazo da decadência de 90 dias consignado pelo art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, tem seu início a partir do término do prazo da garantia.
É solidária a responsabilidade da fabricante de veículos novos com a concessionária. A regra do art. 373, II, do Novo CPC, dispõe ser do requerido o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A rescisão do contrato e a restituição, para a compradora, do valor que pagou pela aquisição do veículo, impõe a devolução do veículo objeto da negociação rescindida. O início dos juros de mora para os valores que serão restituídos é desde a citação. (N.U 0008873-97.2011.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017)

E conforme o STJ, quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, como nesta hipótese, a Ação se submete à prescrição quinquenal, e não à decadência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM
, QUE APRESENTOU PROBLEMAS DESDE OS PRIMEIROS DIAS DE USO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
HIPÓTESE DE DECADÊNCIA QUE SE AFASTA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que ?o Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25)?, acrescentando ?a distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor? ( REsp n. 1.303.510/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015).
2. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte Superior, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC nas ações nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2079896 RJ 2022/0056905-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

Desse modo, considerando a aquisição do automóvel se deu em 23/07/2013, a garantia estendida de 10 anos (23/07/2023), e o ajuizamento da ação (24/07/2019), não restou configurada a decadência ou até mesmo a prescrição.

Rejeito a prejudicial de mérito.

Conforme Relatório de Ordem de Serviços, verifica-se que além dos serviços normais de manutenção, precisou apresentou os seguintes problemas: veículo com embreagem trepidando, veículo sem funcionar - 03/02/2015; chave canivete desmontando, chave com problemas – 04/02/2015-10/02/2015; bateria descarregada 04/02/2015-10/02/2015; embreagem trepidando, mudança de marcha brusca ao dirigir – transmissão automática - 06/02/2015-09/02/2015; embreagem trepidando, mudança de marcha brusca ao dirigir – transmissão automática 06/02/2015-09/02/2015; buzina não funciona, buzina com problemas – 25/05/2015-26/05/2015; embreagem trepidando 06/10/2015-06/10/2015; cambio trepidando (peça não chego) 11/04/2016-12/04/2016; cambio vibrando, outros problemas com transmissão automática – 19/04/2016-25/04/2016; teste de embreagem – 13/09/2016-13/09/2016; embreagem trepidando ao arrancar – 10/07/2017-10/07/2017 (Id. 147342745).

E é preciso ressaltar que para aquele que compra um carro zero-quilômetro, ter de retornar à concessionária diversas vezes para o reparo de defeitos, ultrapassa o conceito de mero aborrecimento e atinge o grau de dano moral, já que quem adquire um bem novo tem justamente a expectativa de não ter problemas, assim a frustração advinda desse fato gera sentimentos de angústia, constrangimento e abalo psicológico, que devem ser reparados.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO - VARIOS RETORNOS PARA CONSERTO - EXTRAPOLAÇÃO DO RAZOÁVEL - PREJUÍZO MORAL VERIFICADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - REPAROS REALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "O defeito apresentado por veículo zero-quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor. Todavia, a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, essa situação gera sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero dissabor para invadir a seara do efetivo abalo psicológico." (REsp 1395285/SP). O dano material para que seja reparado, deve ser efetivamente demonstrado. (Ap 75769/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)(TJ-MT - APL: 00078336320128110003 75769/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/07/2017)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, os R$15.000,00 definidos na origem são excessivos e devem ser minorados para R$10.000,00, como tem comumente fixado este Tribunal de Justiça em situações semelhantes.

No que concerne ao dano material, de fato, a parte autora somente tem direito aquilo que tenha efetivamente desembolsado, e os apresentados nas notas fiscais quanto aos reparam constam a informação de que tenham sido pagos pela garantia do fabricante, logo, não são devidas à consumidora, e os valores desembolsados por ela dizem respeito apenas às revisões ordinárias.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para afastar a condenação em danos materiais e para reduzir os danos morais para R$ 10.000,00.

Diante da modificação no resultado do julgamento, tendo em vista a sucumbência parcial, fixo o rateio em partes iguais da verba honorária fixada na sentença, com ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022